Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704005-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wander Ribeiro da Silva em face da r. decisão (ID 55613027) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais que propôs em desfavor do Banco de Brasília S/A, indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “WANDER RIBEIRO DA SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela de urgência consistente em determinar que “o Réu retire o nome do Autor dos cadastros de proteção ao crédito, SPC e SERASA, bem como retire o protesto em seu nome no Cartório do 2° Ofício de Protesto e Títulos do Guará no prazo de 24h (vinte e quatro horas) sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo” (ID: 51251830, p. 6, alínea “a”). Em síntese, a parte autora narra ser correntista da instituição financeira ré, onde percebe seus rendimentos mensais, tendo adquirido empréstimo na modalidade consignada com débito efetivado em conta, bem como contratado cheque especial, com limite de R$ 6.900,00 referente ao mês de agosto de 2019. Relata ter sido surpreendido no aludido mês com a retirada integral de seu limite de cheque especial e, consequentemente, o aprovisionamento integral de seus rendimentos, fato que ensejou o ajuizamento da ação de no 0741205-84.2019.8.07.0016, em trâmite neste Juízo, com a concessão de tutela de urgência para restabelecer 70% dos seus vencimentos. Aduz ter recebido cartas de cobrança e inscrição de seus dados em cadastros de inadimplentes por empréstimos já pagos, inclusive por desconto em conta corrente. Em consulta à instituição bancária, sustenta que a devolução dos valores se escudou no estorno de parcelas de contrato já pago, em cumprimento à mencionada tutela. Tece arrazoado jurídico sobre o tema para, ao fim, intentar a tutela presente tutela. Com a inicial vieram os documentos de ID: 51251830 a 51252129. A decisão de ID: 51310523 declinou da competência para este Juízo. Após intimação (ID: 51379696), a parte autora promoveu a emenda de ID: 51802992 a 53866780, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas processuais, bem como depósito judicial em consignação. É o breve relatório. Fundamento e decido. Em relação à gratuidade de justiça, atento ao recolhimento das custas processuais, indefiro a concessão do benefício postulado, verificada a preclusão lógica. De outro giro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito postulado, uma vez que o autor admitiu, no bojo da demanda de no 0741205-84.2019.8.07.0016, a existência de dívida com a instituição bancária decorrente de imprevisto financeiro, o qual levou ao uso de parcela significativa do cheque especial, ensejando o aprovisionamento dos seus vencimentos, medida já remediada por via de tutela de urgência. Nesse contexto, a manutenção de 30% (trinta por cento) dos valores em favor da financeira não elide a existência da dívida em sua integralidade, constituindo direito da instituição promover o estorno de parcelas apta a amenizar o prejuízo por ela sofrido. Não obstante, embora relate “empréstimos pagos, e pagos com desconto pelo Réu em sua conta corrente” (ID: 51251830, p. 2), o autor não individualiza os contratos a que se refere. Da mesma forma, há notória discrepância entre os valores descritos nas comunicações de ID: 51261205, a saber, R$ 2.321,26, R$ 3.722,36, R$ 9.191,44 e R$ 2.631,20, em relação ao valor consignado nos autos (R$ 4.153,35 – ID: 53866746). Assim, à míngua de elementos de convicção aptos a demonstrar, ainda, que em análise meramente perfunctória, o direito postulado pelo autor, o indeferimento da tutela pleiteada é medida que se impõe. Ante as razões esposadas, não estou convencido da probabilidade do direito, motivo porque indefiro a tutela de urgência em comento. (...)” Informa o Agravante que, em virtude de determinação judicial (Processo 0741205-84.2019.8.07.0016), a Agravada foi compelida a devolver os valores descontados da conta corrente dele que ultrapassaram 30% dos rendimentos. Ocorre que, após a devolução, foi cobrado por dívidas já pagas, o que ensejou a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e suposta cobrança indevida no valor de R$ 1.723,15. Diz que foi informado pelo gerente de sua agência bancária que a devolução dos valores determinada pela Justiça se deu mediante o estorno de valores de parcelas de empréstimo que haviam sido pagas com aquele numerário, o que gerou novo débito. Alega que, ao tomar conhecimento da situação, depositou em juízo o valor integral da dívida, R$ 4.153,53 (quatro mil, cento e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), o que torna injustificável a manutenção das medidas de restrição ao crédito e a continuidade de descontos em sua conta bancária. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que retire o nome do Agravante dos cadastros de proteção ao crédito e faça a devolução de R$ 1.723,15, sob pena de multa. É o relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Não vislumbro, contudo, a presença de tais requisitos. Como bem destacou o douto Juízo a quo, a determinação judicial de devolução de valores, oriunda do Processo 0741205-84.2019.8.07.0016, não fez desaparecer a dívida que o próprio Apelante alega ter contraído; ao contrário, fez a dívida para com o banco crescer, pois o numerário tinha sido utilizado pela instituição financeira para amortização de empréstimos. Além desse aspecto, há contradição entre a alegação do Agravante, no sentido de que fez o depósito integral da dívida, no valor de R$ 4.153,53, e os valores indicados nas correspondências que lhe foram enviadas pelo Serasa Experian – R$ 2.321,26 e R$ 3.722,36 (ID 51261205) – e pelo 2o Ofício de Protesto de Títulos do Guará – R$ 9.191,44 (ID 51261192). Diante disso, convém que a matéria seja devidamente analisada pelo d. Juízo a quo após a formação do contraditório. O periculum in mora, da mesma forma, não está caracterizado, uma vez que já há provimento que limita os descontos em conta corrente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravante, o que preserva a subsistência dele. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator